Tribunal: TJBA
Processo: 8065251-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065251-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CICERO APARECIDO PEREIRA Advogado(s): BRUNA PEREIRA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça. Agravante alegou renda líquida insuficiente após descontos de empréstimos consignados e pleiteou o benefício integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça integral, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da documentação apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a renda líquida inferior ao salário mínimo, restou caracterizada a hipossuficiência. Aplicável a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 4. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade de encargos da sucumbência. Possível revogação futura, se demonstrada capacidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para concessão integral da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A renda líquida reduzida por descontos legais pode confirmar a hipossuficiência presumida pelo art. 99, § 3º, do CPC. 2. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade de encargos processuais, sem afastar a responsabilidade do beneficiário." Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065251-37.2025.8.05.9000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA, tendo, como Agravante CICERO APARECIDO PEREIRA e como Agravado PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA